Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731620-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE CARNEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos, em 13/7/2023, pela Defesa de PAULO HENRIQUE CARNEIRO DOS SANTOS contra o v. acórdão de n.o 1706239, prolatado por esta Egrégia Primeira Turma Criminal, o qual foi assim ementado (ID 48097911- pp. 1/15): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ESCORREITA. SEGUNDA FASE. CORRETA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADAO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação criminal, na qual a Defesa pugna reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça erige que "O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, o que não ocorreu na hipótese dos autos." (AgRg no AREsp 2251277/DF. RELATORA: Ministra LAURITA VAZ. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 21/03/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 28/03/2023). 4. No caso concreto, assentada a imposição de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em interregno próximo, tem-se a necessidade de afastamento da causa de diminuição de pena, prevista na norma do art. 33, §4, da Lei 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709916, 07316208220218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão foi publicado em 26/6/2023 (ID 48212819); e, no dia 28/6/2023, a antiga patrona do réu renunciou ao instrumento outorgado no ID 44736979. Esta Relatora no ID 48441171, ciente de que era o dies ad quem para oposição dos embargos de declaração, fez constar no despacho, in verbis: Logo, nos termos do art. 219 do CPC, o recorrente está sob a chancela da defesa técnica até 12/7/2023. Portanto, não declinado, até o termo assinalado, o nome do novo patrono, a Secretaria desta Turma Criminal deverá proceder à INTIMAÇÂO do acusado. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal os “embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação”. A Defensoria Pública faz jus a prazo dobrado. O deferimento da petição do ID 48692518 (6/7/2023), na qual a Defensoria Pública requer a vista dos autos, não tem o condão de retroagir o prazo recursal. Delineadas as premissas fáticas, denota-se que o manejo recursal não fora apresentado dentro do prazo legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos no ID 48924640 (pp. 1/5). Brasília, de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora